Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CORTE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESOLUÇÃO. ADASA. PAGAMENTO DAS FATURAS ATUAIS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. MEDIDA IMPERATIVA.

1. De acordo com a Resolução n. 14/2011 da ADASA, somente é permitida a suspensão quando se tratar de fatura regular, vencida há mais de 60 dias e menos de 120 dias. Não pode ocorrer o corte no fornecimento de serviço essencial em relação à fatura vencida há mais de 120 dias, pois nesse caso a credora deve se utilizar dos meios ordinários de cobrança.

2. Ainda que ao tempo da interrupção do fornecimento do serviço a parte autora estivesse inadimplente e, por isso, tenha a empresa ré agido de forma legítima, a partir do momento em que foi realizado o pagamento das quatro últimas faturas anteriores à data do corte, a parte autora deixou de estar na situação que permitia a interrupção do serviço, razão pela qual o restabelecimento do serviço de abastecimento de água tornou-se medida imperativa.

3. Recurso conhecido e provido